Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701316-49.2021.8.07.0018 APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para que se manifeste sobre as questões preliminares suscitadas pelo Distrito Federal em contrarrazões (id. 27077836). P. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora